Tribunal: TJSP
Processo: 1019765-04.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Expressa fundamentação dos temas colocados "sub judice". EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000424425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019765-04.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA, é embargado LUIZ FELICIANO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1019765-04.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 30226 30226ldDnf
Embargos de Declaração - no 1019765-04.2017.8.26.0564/50000
Embargante/Agravante:
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA
Embargado/Agravado:
LUIS FELICIANO
Comarca de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível
Voto no 30226
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inconformismo
com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento
de embargos de declaração. Expressa fundamentação dos
temas colocados “sub judice”. EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 01/06 - incidente), no julgamento do recurso de apelação
interposto nos autos da “ação de reintegração de posse cumulada com pedido de
danos materiais e morais” ajuizada por LUIS FELICIANO contra MARIA DAS
GRAÇAS OLIVEIRA, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da
Ré.
Inconformada, a Ré opôs os presentes
embargos, alegando omissão no acórdão por não ter se pronunciado quanto à
aplicação do artigo 248, §4o, do CPC e a supressão do artigo 248, §1o.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1019765-04.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 30226 30226ldDnf
opostos, no prazo legal, por alegadas omissões.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades e permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com o objetivo de retomar a matéria
discutida no recurso de apelação, vale transcrever a fundamentação e a parte
dispositiva do v. acórdão ora embargado:
“Trata-se de ação de reintegração de posse
cumulada com pedido de danos materiais e morais na qual o Autor salientou que, teve
roubado o veículo que de que possuía, contudo logrou êxito em localizá-lo. No
entanto, ainda que os procedimentos para retirada do veículo junto à garagem do
distrito policial terem sido efetivados, no momento da retirada do veiculo, a Ré impôs
ao Autor que o veiculo ficasse guardado até a quitação das parcelas. Sustentou que,
a Ré decidiu unilateralmente por manter a posse do veículo, retirando o veiculo sem a
anuência do Autor. Ressaltou que, pagou as prestações e usufruiu o bem, sendo que
a Ré apenas cedeu seu nome para a compra, não se justificando que retenha a posse
do veículo, que não é seu por direito. Pretendeu a reintegração na posse do bem.
Alternativamente, pleiteou indenização por danos materiais, no valor de R$ 20.816,13,
além de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
A Ré, por sua vez, citada, não apresentou
contestação, sendo considerada revel pelo julgador.
Inicialmente, cumpre afastar a alegação de
nulidade do ato citatório. Isso porque, extrai-se dos autos que o endereço de citação é
o mesmo constante do cadastro no momento da aquisição do veículo (e-fls. 22/23)
onde a Apelante/Ré declinou-o como sito à Avenida Lacerda Franco, 1252 Cambuci
São Paulo/SP, CEP 01536-001.
Ademais, a própria Apelante/Ré, ressaltou
que, não obstante estar ausente de casa no momento da entrega da carta citatória, a
sua irmã assinou e recebeu a referida correspondência (e-fls. 120/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1019765-04.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 30226 30226ldDnf
Dessarte, não se pode afastar a validade da
citação recebida pela própria irmã da Apelante/Ré, haja vista ser parente, pessoa do
âmbito familiar desta, o que, a teor do que dispõe o art. 248, §4o, do CPC, e
salientando que esta não fez ressalta nenhuma no AR de recebimento (e-fls. 99),
induz que o ato citatório ingressou na esfera de conhecimento respectiva, o que se
coaduna, inclusive, com o entendimento do Colendo STJ:
“É válida a citação postal com aviso de
recebimento, desde que entregue no endereço correto do executado, ainda que
recebida por terceiro”. (Agr em REsp 1.070.659, Min. Mauro Campbell Marques, j.
31/3/2017).
Ora, sendo válido o ato citatório, não há que
se falar a reforma da r. decisão neste aspecto.
Pois bem. Prosseguindo, o tema relativo à
propriedade do veículo, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, sobejou
incontroverso que o registro policial da suposta subtração do referido veículo foi
realizado pelo Apelado/Autor (e-fls. 75/76). Além do mais, conforme bem delineado
pelo magistrado, “o autor trouxe aos autos todos os comprovantes de pagamento do
financiamento” (e-fls. 102), o que se denota pelas cópias dos boletos às e-fls. 24/69.
No mais, o Apelado/Autor juntou cópia dos recibos de pagamento do IPVA do referido
veículo (e-fls. 70/73).
Portanto, diante dos fatos alegados pelo
Apelado/Autor, presume-se a veracidade das alegações de fato, havendo de ser
reconhecida a posse do veículo, não se justificando o a retenção de posse do veículo
pela Apelante/Ré.
No que tange ao questionamento acerca da
comprovação da extensão dos danos materiais, saliente-se que ainda que revel a
impugnação da Apelante/Ré merece ser conhecida em razão da valoração das provas
não constituir matéria de fato, mas de direito.
Desse modo, não obstante a Apelante/Ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1019765-04.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 30226 30226ldDnf
aduzir que, os recibos estão em seu nome, além de o bem tratar-se de veículo, cuja a
depreciação de seu valor é inerente, tem-se que os critérios para a concessão da
indenização de reparação de danos no âmbito civil não se confundem com os critérios
utilizados para a revenda do bem em questão, devendo-se, no mais, realizar-se de
maneira integral.
Como ressaltam os i. Cristiano Chaves de
Faria, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto, no exemplo de um reparo em
um veículo, que “A função indenitária do princípio da reparação integral determina que
o lesado tem o direito de obter a reparação do prejuízo efetivamente sofrido, e não o
mero valor do conserto, para evitar o enriquecimento injustificado.” (em Curso de
Direito Civil - Responsabilidade Civil (Tomo 3), 5a Edição, Ed. Juspodivm, p. 259).
Assim, no que se refere à extensão dos
danos materiais, independentemente da graduação de culpa ou do grau de
desvalorização do automóvel, para que a reparação integral dos danos emergentes
sofridos seja efetiva, isto é, para que ocorra o retorno ao status quo ante, deve existir
a reparação integral do prejuízo sofrido, sendo assim se considera o valor do veículo
conforme alegado pelo Apelado/Autor.
Com relação à indenização em razão dos
danos morais causados ao Autor, a r. sentença não comporta reforma.
Isso porque restou comprovado nos autos
que o desapossamento injustificado perpetrado pela Apelante/Ré, tendo o
Apelante/Autor sofrido privações do uso do veículo, sendo de rigor o reconhecimento
da ilegalidade da retenção do referido veículo, impossibilitando o afastamento da
condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados.
Superada a análise da incidência de danos
morais, importa apreciar o recurso de apelação interposto, por meio do qual a
Apelante/Autora pretende a majoração do “quantum” indenizatório a título de danos
morais, fixado pela r. sentença em R$ 3.000,00.
Para o arbitramento do valor indenizatório é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1019765-04.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 30226 30226ldDnf
certo que devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
a fim de se atender as funções (i) reparatória e (ii) punitiva do instituto da
responsabilidade civil. Ressalve-se, ainda, que não deve a indenização pelo dano
moral representar procedimento de enriquecimento injustificado para aquele que se
pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um desvirtuamento ilícito do
ordenamento jurídico e, ao mesmo tempo, não pode transparecer iniquidade ao
causador do dano.
O “caput” do art. 944 do CC/2002 prevê: “A
indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o juiz “agir com prudência,
atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da
indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo”
(TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3, p.
7679).
Ainda, leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a
situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de orientação
central, a ideia de sancionamento ao lesado (punitive damages)” (em
Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 573).
No caso em exame, a fixação da indenização
por danos morais no montante de R$ 3.000,00 mostra-se adequada e razoável diante
das circunstâncias do caso, por se tratar de valor que indeniza o Autor sem locupletá-
lo injustificadamente, servindo, por outro lado, para punir e desestimular condutas
como as da Ré.
Por essas razões, o recurso da Ré não
comporta acolhimento.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Ré, ficando mantida a r. sentença
hostilizada.”
Na hipótese dos autos, a Embargante alega
que houve omissão no v. acórdão, por não aplicar o conteúdo determinado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1019765-04.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 30226 30226ldDnf
artigo 248, §4o, do CPC e também pela transgressão ao artigo 248, §1o, do CPC.
Diante do exposto, cabe salientar que não há nenhuma omissão no v. acordão.
Assim, em que pesem os argumentos
trazidos pela Ré, não se vislumbra qualquer vício sanável por meio do recurso
apresentado, mas apenas inconformismo da Embargante com o deslinde da
causa dado por este E. Tribunal, o que, todavia, não representa hipótese de
cabimento de embargos de declaração.
Os vícios apontados pela Embargante
cingem-se na mera discordância existente entre o entendimento colacionado no
v. acórdão embargado e o posicionamento que aquele entende melhor aplicável
ao caso.
As divergências interpretativas sobre a
questão “sub judice” fogem ao alcance do presente recurso e devem ser
discutidos pelos mecanismos processuais adequados.
Portanto, revelando-se apenas o mero
inconformismo da Embargante com o entendimento exposto no v. acórdão
embargado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria - Descabimento
- Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito Privado.
Embargos de Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg.
09/09/2008);
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE
REJEITADOS - "Não havendo no julgado
qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios
como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do julgamento, nada há
a declarar"” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de Declaração
5493334001. Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no1019765-04.2017.8.26.0564/50000 - Voto no 30226 30226ldDnf
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos, e, defiro a justiça gratuita, conforme
autorização do diploma processual civil, em seu artigo 98,§5o, mantendo o v.
acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora